Tribunal: TJSP
Processo: 1003153-47.2020.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Franquia
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
FRANQUIA – "MARY HELP" - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – Pretensão da autora franqueada, ora apelada, a que a franqueadora apelante seja condenada a fornecer projeto de layout arquitetônico da unidade, bem como efetuar a devolução do valor indevidamente pago a título de multa - Sentença de procedência - Inconformismo da ré franqueadora, que

Ementa:
FRANQUIA – "MARY HELP" - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – Pretensão da autora franqueada, ora apelada, a que a franqueadora apelante seja condenada a fornecer projeto de layout arquitetônico da unidade, bem como efetuar a devolução do valor indevidamente pago a título de multa - Sentença de procedência - Inconformismo da ré franqueadora, que sustenta ser devida a multa, uma vez que a autora franqueada, mesmo regularmente orientada, nunca seguiu o padrão arquitetônico previsto no contrato de franquia - Não acolhimento – Restou provado que a ré franqueadora não cumpriu diversas obrigações contratuais, seja pela ausência de fornecimento do projeto de layout arquitetônico, de fiscalização da unidade e de orientação suficiente para regularização, seja porque não indicou as alegadas irregularidades, tampouco concedeu prazo hábil para que a franqueada pudesse saná-las – Assim, é mesmo de rigor o reconhecimento da inexigibilidade da multa, com a consequente devolução à franqueada do montante pago – Sentença de procedência que fica mantida – RECURSO DESPROVIDO.